Tribunal: TJDFT
Processo: 0720733-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720733-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE DIVINO SILVA MORAES, FIDELMA NUNES SOARES MANICOBA, JOAO LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA, JOSE EDIVALDO DOS SANTOS, JOSE GERALDO SOARES, MOACIR PEREIRA DANTAS, NEUSIVAN FURTADO MATIAS DE ARAUJO, NIVALDO SOUZA BEZERRA, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE PEREIRA FONTES AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 27 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora